Tribunal: STF
Processo: ARE 1262887
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXTRAORDINÁRIO – INVIABILIDADE – DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA – ARTIGO 102, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Na espécie, não se impugna pronunciamento judicial de única ou última instância. Trata-se de habeas corpus inadmitido por inadequação da via eleita. Contra a decisão proferida, era cabível o recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, previsto no artigo 105, inciso II, alínea b, da Constituição Federal, não tendo sido esgotada a via recursal.
    Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.
    2. Conheço deste agravo e o desprovejo.
    3. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator